Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602869-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
24/08/2023
Número: 0602869-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - CIRO NOVAIS FERNANDES -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CIRO NOVAIS FERNANDES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
CIRO NOVAIS FERNANDES (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692587
22/08/2023
17:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.294

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602869-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CIRO NOVAIS FERNANDES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: CIRO NOVAIS FERNANDES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. INFORMAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE AO
DETECTADO PELO SETOR TÉCNICO. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES DO PARTIDO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
CONTAS BANCÁRIAS NÃO INFORMADAS NO SISTEMA SPCE.
OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK. DIFERENÇA
CONFIGURA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ANÁLISE DA CONTA BANCÁRIA. IGUALDADE
NOS VALORES DOS CRÉDITOS E DÉBITOS. DIVERGÊNCIA NA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A ausência de peças obrigatórias, extratos bancários
consolidados de todo o período da campanha da conta destinada
à movimentação de “outros recursos”, obsta a análise íntegra da
movimentação financeira empreendida durante a campanha
eleitoral. Contudo, mediante consulta aos extratos eletrônicos foi
possível proceder à análise.

2. Contas bancárias não declaradas no sistema SPCE, apesar de
configurar irregularidade, não foi detectada movimentação
financeira. Ressalva mantida.

3. Divergência entre o valor debitado da conta bancária e a nota
Num. 43692587 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217334654300000042652697
Número do documento: 23082217334654300000042652697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:51:32

fiscal emitida pelo Facebook, constitui omissão de despesa do
valor correspondente à diferença, fato que evidencia a utilização
de recursos de origem não identificada e enseja recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional.

4. A inexistência de comprovação das despesas, mediante a
apresentação de contratos e notas fiscais, entre outros, constitui
omissão de despesas, cujo pagamento ocorreu com recursos da
conta “outros recursos”. Pela natureza da verba, não há que se
falar em recolhimento ao Tesouro Nacional.

5. A ausência de comprovação da origem da doação configura a
utilização de recursos de origem não identificada, devendo a
quantia ser recolhida ao Tesouro Nacional.

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CIRO NOVAIS FERNANDES,
candidato não eleito ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43427811).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43583891).

Intimado para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, o
candidato requereu dilação de prazo, pedido deferido pelo prazo de 3 (três dias). Todavia, o
prestador deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. Diante disso, os autos foram
Num. 43692587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217334654300000042652697
Número do documento: 23082217334654300000042652697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:51:32

encaminhados ao setor técnico.

Procedida a análise, o setor de contas manifestou-se, no parecer conclusivo, pela
desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 6 e 9.2. Houve, ainda, indicação de
ressalvas nos itens 1.2 e 9.1, conforme detalhamento.

Indicação de ressalvas:

1.2 - Ausência de extratos bancários - peças obrigatórias que integram
a prestação de contas;

9.1 - Contas bancárias não informadas à Justiça Eleitoral;

Indicação de desaprovação:

6 - Omissões

6.1 Despesas de R$ 892,00 com Facebook;

6.2 Crédito de R$ 4.500,00 na conta bancária;

6.3 Valor de R$ 4.500,00 debitado de conta bancária;

9.2 - Divergência entre a movimentação financeira declarada e a
constante nos extratos eletrônicos;

Diante do parecer conclusivo da unidade técnica opinando pela desaprovação das
contas, houve intimação da parte para apresentação de manifestação.

Todavia, o prestador não apresentou quaisquer justificativas, acerca das
irregularidades, que pudessem afastar a conclusão pela desaprovação das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas e recolhimento dos recursos de origem não identificada. Quanto aos
gastos com o Facebook, entende que: “a existência de nota fiscal emitida no valor de R$ 1.792,00
há uma diferença no montante de R$ 892,00 entre o valor pago e aquele da nota fiscal, que não
consta da movimentação financeira bancária”. Em relação às operações bancárias de crédito e
débito afirma “conquanto seja possível a identificação do depositante no extrato, a ausência de
registro na prestação de contas configura omissão de receita e respectiva despesa”. (ID
43625734)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
Num. 43692587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217334654300000042652697
Número do documento: 23082217334654300000042652697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:51:32

contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CIRO NOVAIS
FERNANDES, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 346 votos válidos, e por meio do sistema SPCE declarou a
inexistência de qualquer arrecadação, nem movimentação financeira. Todavia, o setor técnico
apontou que: “Embora o extrato da prestação de contas final não apresente movimentação
financeira, os extratos eletrônicos e a presença de notas fiscais obtidas mediante circularização
demonstram a existência de arrecadação de recursos e realização de despesas”. Demais disso, o
setor técnico localizou doações do partido PMB de recursos financeiros no valor de R$ 1.000,00 e
R$ 3.200,00 referente à transferência eletrônica decorrente de “outros recursos”.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, manifestou-se pela
desaprovação, em face de omissões de despesas com Facebook e omissões relativas a
operações bancárias de crédito e débito e, ainda, inconsistência na movimentação financeira.
Houve, também, indicação de ressalvas quanto à ausência de peças obrigatórias e existência de
contas bancárias atribuídas ao candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas e recolhimento dos recursos de origem não identificada. Quanto aos
gastos com o Facebook, entende que: “a existência de nota fiscal emitida no valor de R$ 1.792,00
há uma diferença no montante de R$ 892,00 entre o valor pago e aquele da nota fiscal, que não
consta da movimentação financeira bancária”. Em relação às operações bancárias de crédito e
débito afirma “conquanto seja possível a identificação do depositante no extrato, a ausência de
registro na prestação de contas configura omissão de receita e respectiva despesa”. (ID
43625734)

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Contas bancárias não informadas à Justiça Eleitoral

O setor técnico apontou que o candidato deixou de declarar no sistema SPCE a
existência de duas contas bancárias.

A inconsistência foi mantida, haja vista não haver, por parte do candidato, qualquer
justificativa, não obstante, intimado. O art. 53, II, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019
exige a apresentação dos extratos bancários consolidados do período de campanha, de todas as
contas pertencentes ao candidato.

Todavia, não houve movimentação financeira nas contas bancárias ora analisadas,
conforme apontado pelo analista técnico. Dessa forma, apesar da inconsistência, o item merece
apenas apontamento de ressalva.

Divergência de R$ 892,00 entre o extrato bancário e nota fiscal emitida pelo
Num. 43692587 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217334654300000042652697
Número do documento: 23082217334654300000042652697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:51:32

Facebook

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas divergências relativas aos gastos com
impulsionamento de conteúdo no Facebook. O setor técnico localizou pagamento de R$ 900,00
em favor de DLOCAL Brasil. Por outro lado, o Facebook emitiu nota fiscal de R$ 1.792,00, ou
seja, com uma diferença de R$ 892,00.

Sabe-se que o pagamento de despesas sem a respectiva comprovação da origem e
destino dos recursos, constitui omissão de receitas e despesas, fato que se insere na previsão do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata dos recursos de origem não identificada e
enseja recolhimento ao Tesouro Nacional.

Para a d. Procuradoria:

(...)a existência de nota fiscal emitida no valor de R$ 1.792,00 há uma
diferença no montante de R$ 892,00 entre o valor pago e aquele da nota fiscal,
que não consta da movimentação financeira bancária revelando indícios de
pagamento de despesas com recursos que não transitaram pela conta
bancária específica. (ID 43625734)

Sobre a irregularidade, esta Corte tem se manifestado no sentido de que:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
IDENTIFICADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS GASTOS
ERAM ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
PROPAGANDA PERMITIDA A PARTIR DE SETEMBRO. NÃO PROVIMENTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO. VALOR BAIXO NO
CONTEXTO DA CAMPANHA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. VEDAÇÃO
DE REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA SENTENÇA PARA APROVAR
AS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
inconformidade.

(...)

4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de
recursos de origem não identificada, importando na necessidade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (...) (destacou-se).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060044503, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 36, Data 23/02/2022).

Num. 43692587 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217334654300000042652697
Número do documento: 23082217334654300000042652697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:51:32

No caso, o item em apreço possui falhas que comprometeram a regularidade e
transparência das contas que conduzem a desaprovação das contas, devendo o prestador
proceder ao recolhimento de R$ 892,00 ao Tesouro Nacional, nos termos, respectivamente, do
art. 74, III e art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ausência de extratos bancários; Omissões relativas a operações
bancárias de crédito e débito; Divergência entre a movimentação
financeira declarada e a constante nos extratos eletrônicos;

Inicialmente, importa destacar que o setor técnico indicou ressalva quanto ao item “
ausência de peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas- extratos bancários.”
No que se refere ao item “omissões relativas a operações bancárias de crédito e débito” e ao item
“divergência entre a movimentação financeira declarada e a constante nos extratos eletrônicos”,
houve apontamento pela desaprovação.

Referidos itens devem ser analisados em conjunto, haja vista o encadeamento
prático a que estão sujeitos. As peças obrigatórias consistem em extratos bancários consolidados
de todo o período da campanha da conta destinada à movimentação de “outros recursos”, cuja
ausência impossibilitou a análise íntegra da movimentação financeira empreendida durante a
campanha eleitoral.

As omissões nas operações de crédito e débito, localizadas pelo setor técnico,
foram realizadas na mesma conta para a qual não houve apresentação dos extratos bancários, o
setor técnico realizou a análise por meio de extratos eletrônicos, constantes na base dados da
Justiça Eleitoral.

Consequentemente, o item análise da movimentação financeira encontrou
divergências, eis que a declaração do candidato indicou ausência de movimentação financeira,
ao passo que o setor técnico identificou operações de crédito e débito, além de outras
movimentações.

Passa-se à análise específica das omissões relativas a operações bancárias de
crédito e débito, referente à conta ITAÚ 1686 - 993989.

O setor técnico identificou três transferências realizadas em favor do candidato (R$
1.000,00 / R$ 3.200,00 / R$ 300,00), que somam R$ 4.500,00.

Na mesma conta bancária houve operações de débito (R$ 100,00 / R$ 900,00 / R$
1.400,00 / R$ 2.100,00), que também totalizaram R$ 4.500,00.

Embora a declaração do candidato seja de que não recebeu recursos financeiros,
compulsando os autos é possível verificar que, em verdade, o partido PMB doou ao candidato o
valor total de R$ 4.200,00 (R$ 1.000,00 e R$ 3.200,00).

O setor técnico, por meio de seu analista, afirma: “Da análise das contas finais
apresentadas pelo Partido da Mulher Brasileira constatou-se a existência de doação de recursos
financeiros para o prestador de contas nos valores de R$ 1.000,00 em 15/09/2022 e R$ 3.200,00
em 30/09/2022 por meio de transferência eletrônica de verbas de “Outros Recursos”

Nessas circunstâncias, porque o valor de R$ 4.200,00 consta na prestação de
contas do partido PMB, a comprovação quanto à origem está superada. Todavia, em relação ao
valor de R$ 300,00, por não haver qualquer especificação ou declaração da receita, constitui a
utilização de recursos de origem não identificada e enseja recolhimento ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral entende que: “a existência de recebimento de
receitas e de pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias
de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, ensejando a desaprovação das contas.”

Num. 43692587 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217334654300000042652697
Número do documento: 23082217334654300000042652697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:51:32

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Contudo, quando custeadas com verbas de “outros recursos” não há
que se falar em recolhimento ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.

Dessa forma, o valor de R$ 4.200,00, debitado da conta “outros recursos”, para os
quais não houve qualquer apresentação de contrato, documentos ou notas fiscais, para fins de
comprovação das despesas, apesar de se tratar de irregularidade grave, pela omissão, não
enseja a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Com efeito, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas com
recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

E, ainda, destaca-se que o art. 79 §1º somente exige a devolução de valores ao
erário se não for comprovada a utilização dos recursos públicos. Consigna-se que o caso em
apreço, o candidato não recebeu recebeu qualquer recurso público, precedente do TRE-MT:

No entanto, a determinação de recolhimento de valores ao erário somente
deverá ocorrer quando "Verificada a ausência de comprovação da utilização
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida" (art. 79, § 1°, Res. TSE n°
23.607/2019), sob pena de enriquecimento ilícito da União.”(Recurso Eleitoral
nº 60011697, Acórdão de , Relator(a) Des. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3438, Data
15/06/2021, Página 2-5, original sem grifos).

Em resumo, o prestador não declarou qualquer arrecadação ou despesas,
entretanto, o setor técnico apontou um cenário totalmente diferente, as inconsistências
encontradas na prestação de contas do candidato constituem falhas que comprometem a
regularidade, transparência e obstam a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Diante disso, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o prestador proceder ao recolhimento das quantias de R$
300,00, e R$ 892,00, decorrente da utilização de recursos de origem não identificada, nos
termos do art. 32, § 1º, inc. I, da mesma Resolução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por CIRO NOVAIS FERNANDES,
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE
n° 23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.192,00 (R$
892,00 mais 300,00) em razão da caracterização de utilização de recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32, § 1º, inc. I, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

Num. 43692587 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217334654300000042652697
Número do documento: 23082217334654300000042652697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:51:32

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602869-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CIRO NOVAIS FERNANDES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: CIRO NOVAIS FERNANDES - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692587 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:33:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217334654300000042652697
Número do documento: 23082217334654300000042652697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:51:32